Tribunal: TJMT
Processo: 1001335-59.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001335-59.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças (SUSCITANTE), JUIZO DA 3A VARA CÍVEL BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS E O JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS -

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITOS -
JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 516, II, DO CPC/2015 - COMPETÊNCIA DA 1
ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS. CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos do art. 516, inciso II, do CPC/2015, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no art. 43 do Novo CPC.

R E L A T Ó R I O

SUSCITANTE
: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

SUSCITADO
: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
e o
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
.

Na espécie, trata-se de
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada –
em fase de
Cumprimento de Sentença,
ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
contra o
Estado de Mato Grosso,
objetivando a concessão de liminar, para determinar ao Requerido que efetue a reforma do Centro Socioeducativo, antigo DECA/BG.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, todavia, este declinou da competência sob o fundamento de que a teor do disposto na Resolução n.TJ-MT/TP n. 09, de 23 de agosto de 2018, restou atribuído à 4ª Vara Cível daquela Comarca, o processamento e julgamento privativo dos
feitos em que sejam parte, interessada ou interveniente, as Fazendas Públicas Federal, estadual ou municipal, associadas a cartas precatórias e de ordem à sua competência.

Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que não cabe ao Juizado processar e julgar a demanda, uma vez que os autos se encontram em fase de cumprimento de sentença e a etapa cognitiva já se encerrou, razão pela qual não é mais possível declinar a causa, cujo espectro de abrangência não abarca os processos já sentenciados, salvo modulação em contrário.

Por decisão desta Relatora, foi determinado ao
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência. (Id n.
35287994
).

Foram prestadas as informações pelo Juízo Suscitado (ID n. 8775579).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 39739964), manifestou
pela
procedência do presente conflito negativo de competência, para que seja declarado o Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca do Barra do Garças (Juízo da Infância e Juventude), competente para processar e julgar o cumprimento de sentença nº 7169 -05.2007.8.11.000

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
entre o
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
e o
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
.

Na espécie, trata-se de
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada –
em fase de
Cumprimento de Sentença,
ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
contra o
Estado de Mato Grosso,
objetivando a concessão de liminar, para determinar ao Requerido que efetue a reforma do Centro Socioeducativo, antigo DECA/BG.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, todavia, este declinou da competência sob o fundamento de que a teor do disposto na Resolução n.TJ-MT/TP n. 09, de 23 de agosto de 2018, restou atribuído à 4ª Vara Cível daquela Comarca, o processamento e julgamento privativo dos
feitos em que sejam parte, interessada ou interveniente, as Fazendas Públicas Federal, estadual ou municipal, associadas a cartas precatórias e de ordem à sua competência.

Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que não cabe ao Juizado processar e julgar a demanda, uma vez que os autos se encontram em fase de cumprimento de sentença e a etapa cognitiva já se encerrou, razão pela qual não é mais possível declinar a causa, cujo espectro de abrangência não abarca os processos já sentenciados, salvo modulação em contrário.

Pois bem.

Da análise da inicial da ação Civil Pública, objeto do presente Conflito de Competência, verifica-se que o Magistrado
a quo
sentenciou os autos em 14-3-2008, e encontra-se m fase de cumprimento de sentença.

Logo
, evidencia-se se tratar de matéria atinente ao

capítulo da decisão judicial
concernente ao ônus financeiro da demanda, decisão esta oriunda do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

Sobre a competência do juízo para processar o cumprimento de sentença, dispõe
o
CPC/15
:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II -
o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. [Destaquei]

Ao examinar os dispositivos em destaque, precisas as anotações do jovem DANIEL ASSUMPÇÃO AMORIM:

A vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito deve ser analisada à luz do princípio consagrado pelo art.
43
do
Novo CPC
, da
perpetuatio jurisdictionis,
que trata das regras para a perpetuação da competência, e não propriamente da jurisdição, conforme analisado no Capítulo 4, item 4.9. Significa dizer que as modificações de fato e de direito não influenciam, em regra, a competência para o processo executivo/cumprimento de sentença. Esse princípio, entretanto, é excepcionado pelo novo dispositivo que prevê um
foro concorrente
para a execução de sentença condenatória, porque nesse caso uma mera modificação de fato, p. ex., a mudança de endereço do demandado, já será suficiente, aliada à vontade do exequente, de modificar o juízo competente para a continuidade do processo. E o que é ainda mais interessante: admitir-se-á uma mudança da competência territorial por mero ato de vontade do autor, independentemente de qualquer modificação superveniente de fato e/ou direito.

(in Manual de direito processual civil – Volume unico/Daniel Amorim Assumpcão Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. Pg. 897)

Portanto, nos termos do art.
516
, inciso
II
, do
CPC/2015
, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no art.
43
do
Novo CPC
.

As exceções, previstas no parágrafo único, são hipóteses que dispõem sobre
foros concorrentes,
e que dependem de opção feita pelo exequente, o que não ocorreu na espécie.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios e desta Corte. Confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO 2ª VARA (JUÍZO COMUM) CÍVEL EM FACE DO JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL (JUÍZO DE FAMÍLIA), AMBOS DA COMARCA DE ARACAJU.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 516, INCISO II DO CPC/2015 - COMPETÊNCIA DA 19ª VARA CÍVEL da COMARCA DE ARACAJU - DECISÃO UNÂNIME. 1
.Nos termos do art. 516, inciso II, do CPC/2015, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43 do Novo CPC
. 2. As exceções previstas no parágrafo único são hipóteses que dispõem sobre “foros concorrentes”, de natureza relativa pois dependem de opção feita pelo exequente, o que não ocorreu na espécie. 3. Conflito resolvido para declarar a competência da 19ª Vara Cível da Comarca de Aracaju/SE.

(Conflito de Competência nº 201800620580 nº único0006620-31.2018.8.25.0000 - CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 7/2/2019). [Destaquei]

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E 1º VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INFÂNCIA E JUVENTUDE) – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPETENCIA DO JUÍZO QUE PROCESSOU A CAUSA
- INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 475-P E 575 DO CPC (1973) – PRECEDENTES DO STJ - CONFLITO ADMITIDO E JULGADO PROCEDENTE. (...) Nos termos dos arts. 475-P, II e 575, II do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição. (...)”. (STJ - CC 112.219/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2010, DJe 12/11/2010).

(CC 40058/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/7/2016, publicado no DJE 2007/2016) [Destaquei]

Com estas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo e declaro competente o
Juízo
da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, s
uscitado, para julgar e processar os autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada –
em fase de
Cumprimento de Sentença,

ajuizada pelo

Ministério Público Estadual
contra o
Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021